Tribunal: STF
Processo: Rcl 19897
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PAGA A EX- -FUNCIONÁRIO DA EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB – VÍNCULO DE CARÁTER JURÍDICO- -ADMINISTRATIVO COM O PODER PÚBLICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.